Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-16.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800631-16.2022.8.14.0052

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA DE FEDERAÇÃO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ART. 8º, CRFB. ACEITO. MÉRITO. OBRIGATORIEDADE DO DESCONTO E REPASSE ANTES DA REFORMA TRABALHISTA. ARTS. 578, 579 E 582, TODOS CLT. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FEMUSPA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança das contribuições sindicais referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, em desfavor do Município de São Domingos do Capim, sob fundamento de ausência de comprovação de registro sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a FEMUSPA detém legitimidade ativa para propor ação de cobrança das contribuições sindicais de servidores públicos municipais, mediante comprovação de registro sindical, e;

(ii) Estabelecer se, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, era obrigatório o desconto e repasse da contribuição sindical pelo Município empregador à entidade sindical representativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa da entidade sindical decorre de seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego, formalizado por carta sindical, que assegura a representatividade exclusiva da categoria na base territorial definida, em observância ao art. 8º, I e II, da Constituição Federal.

4. O interesse de agir resulta da função constitucional atribuída aos sindicatos e federações de defender os direitos e interesses da categoria, inclusive em demandas judiciais, conforme art. 8º, III, da Constituição Federal.

5. Antes da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a contribuição sindical possuía caráter obrigatório e abrangia todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, cabendo ao empregador proceder ao desconto e repasse, nos termos dos arts. 578 e seguintes da CLT.

6. A jurisprudência reconhece que a contribuição sindical obrigatória anterior à reforma é devida às entidades representativas, inclusive federações, quando comprovada a regularidade de registro, impondo-se ao empregador público a retenção e repasse.

7. No caso, a FEMUSPA comprovou a existência de carta sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, legitimando-a à cobrança dos valores correspondentes às contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A carta sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego comprova a legitimidade ativa da federação para cobrança judicial de contribuições sindicais de sua base territorial.

B. Antes da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical possuía caráter obrigatório, abrangendo todos os trabalhadores da categoria, sindicalizados ou não, impondo-se ao empregador, inclusive ente público, o dever de descontar e repassar os valores à entidade sindical.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento

ao recurso de apelação da FEMUSPA,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

30ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01/09/2025 a 08/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito da ação de cobrança de desconto de contribuição sindical, ajuizada em desfavor do Município de São Domingos do Capim, em relação as contribuições referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017.

A sentença atacada considerou que não fora juntado aos autos documento apto a comprovar o devido registro no Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Súmula 677 do STF, apontando que a simples solicitação de registro não é o suficiente, sob pena de extinção. Dessa forma, fora indeferida a inicial, de acordo com o art. 321, parágrafo único e art. 330, ambos CPC, sendo extinto o feito.

Irresignada, a FEMUSPA interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, pela legitimidade ativa, visto haver carta sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego nos autos, garantindo legitimidade à federação para representar como categoria dos servidores públicos municipais do Estado do Pará. E no mérito, consequentemente, pleiteia pelas contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Em sede de contrarrazões, a FEMUSPA se manifestou pelo não conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos o
interesse de agir e legitimidade ativa da FEMUSPA
. Vejamos.

O
interesse de agir
é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao processo, pois trata-se da
necessidade e utilidade da atuação jurisdicional
para a satisfação de um direito.

Dessa forma, vejamos o art. 8º, CRFB:

Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente,
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III
–

ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
(GRIFO).

Ademais, os arts. 578, 579 e 582, CLT, com redação dada à época, antes da Reforma Trabalhista aduziam que:

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do "imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos.

O
interesse de agir
decorre diretamente da função constitucional de defesa dos direitos e interesses da categoria, do custeio de suas atividades institucionais e da manutenção de sua estrutura sindical, sendo a
contribuição sindical
– quando observada a exigência de autorização prévia e expressa, conforme redação dada pela Lei nº 13.467/2017 e entendimento fixado na ADI 5794/STF –
instrumento legítimo e previsto em lei para viabilizar essa atuação.

O
registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego
é requisito formal para que a entidade possa exercer a representatividade de determinada categoria profissional ou econômica, conforme disposto no
art. 8º, incisos I e II, da Constituição da República
e era regulamentado pela
Portaria MTE nº 17/2013
(que fora sucedida pela Portaria MTP nº 671/2021, vigente à época).

O cadastro sindical tem dupla importância
:
confere unicidade sindical
, evitando sobreposição de entidades na mesma base territorial (art. 8º, II, CRFB) e
legitima a atuação da entidade
perante terceiros, inclusive para fins de arrecadação da contribuição sindical, pois apenas sindicatos registrados podem ser reconhecidos oficialmente como representantes da categoria.

Conforme ensina
Maurício Godinho Delgado
(
Curso de Direito do Trabalho
, 20ª ed.,), “
a ausência de registro sindical impede o exercício regular da representação da categoria e o manejo de prerrogativas decorrentes, tais como a celebração de convenções e acordos coletivos e a arrecadação de contribuições
”.

A
carta sindical
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego é o instrumento que
reconhece oficialmente a existência e representatividade de uma entidade sindical
, assegurando-lhe as prerrogativas constitucionais e legais de defesa dos interesses de sua base, inclusive a arrecadação da contribuição sindical.

No caso em questão, a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois não teria sido anexado aos autos a carta sindical, todavia, conforme acostados aos autos,
há registro sindical da FEMUSPA, conforme Certidão do Ministério de Trabalho e Emprego
(ID 19137672 – fl. 07):

Nessa senda, a FEMUSPA demonstrou possuir
carta sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego
, o que atesta sua regularidade cadastral e o cumprimento do requisito constitucional e legal para representar sua categoria no Estado do Pará.

Dessa forma, aceito a preliminar.

No mérito,
o ponto nodal é sobre a obrigatoriedade do Município de São Domingos do Capim em descontar as contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017 e repassar a FEMUSPA
. Vejamos.

Antes da Reforma Trabalhista promovida pela Lei nº 13.467/2017,
a contribuição sindical era obrigatória e automática para todos os trabalhadores,

fossem eles sindicalizados ou não.
O desconto correspondia a um dia de salário por ano, geralmente descontado em março, e tinha previsão nos arts. 578 a 610 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, assim, passou a depender de
autorização prévia, expressa e individual
do trabalhador, conforme novo texto do
art. 578 da CLT
, sob pena de ser ilegal.

O Supremo Tribunal Federal confirmou essa mudança no
RE 1018459
, com
repercussão geral Tema 935
, fixando a seguinte tese:
“É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.”

No caso em questão, o
Município de São Domingos do Capim era o empregador dos servidores públicos municipais
, sendo de sua responsabilidade quanto ao desconto, recolhimento e repasse da contribuição sindical dos profissionais. Dessa forma, obrigatoriamente, o ente municipal deveria ter
descontado na folha, recolhido e repassado à FEMUSPA,
pois antes da Reforma Trabalhista era obrigatório, assim, como qualquer empregador, deveria ter descontado e repassado os valores à federação, conforme os percentuais previstos nos arts. 589 e seguintes da CLT.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE À FEDERAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
A Federação faz jus ao recebimento pelo Município de parte da contribuição sindical que a Consolidação das Leis do Trabalho assegurava como obrigatória antes da reforma trabalhista operada pela Lei nº 13.467/2017.

(TJ-RO - AC: 00032566620138220014 RO 0003256-66.2013.822 .0014, Data de Julgamento: 31/05/2019). (GRIFO).

Através da análise e dos documentos juntados aos autos,
devida a contribuição sindical à FEMUSPA referente aos anos de 2015, 2016 e 2017
, visto a obrigatoriedade antes da Reforma Trabalhista.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação

da FEMUSPA
, reformando a sentença, visto a legitimidade ativa e o interesse processual da FEMUSPA, condenando o Município de São Domingos do Capim a efetuar o pagamento da contribuição sindical dos anos de 2015, 2016 e 2017, nos termos do art. 578 e seguintes da CLT, observadas as autorizações prévias e expressas dos servidores, acrescido de juros e correção monetária a contar do vencimento.

Em razão da sucumbência,
o Município de São Domingos do Capim

deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/09/2025